Tribunal: TJDFT
Processo: 0740038-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740038-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: GEILSON RODRIGUES DE AMORIM, RAFAEL NASCIMENTO E SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Erica Gonçalves da Silva em face da r. decisão (ID 51535118 - págs. 248/250) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Rafael Nascimento e Silva Oliveira e Geilson Rodrigues de Amorim, indeferiu o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica para alcançar os bens de Vieira Rodrigues Imóveis Ltda. Nas razões recursais (ID 51535112), alega que os Agravados encerraram a antiga empresa e iniciaram uma nova pessoa jurídica, no mesmo local e com idêntica atividade, alterando apenas os sócios, a fim de burlar os credores. Sustenta que, em consulta aos autos do processo no 0717494- 72.2022.8.07.0007, verificou que o Agravado Geilson é corretor de imóveis e no ano de 2018 intermediou a troca de um apartamento de propriedade de Osvaldo José do Amaral pelos direitos sobre imóvel localizado na QNO 05, conjunto “E”, lote 13 – Ceilândia/DF. Afirma que, posteriormente, o segundo Agravado adquiriu os direitos sobre o imóvel de Ceilândia, cujo pagamento das parcelas foi realizado mediante transferências bancárias originadas de Vieira Rodrigues Imóveis Ltda., pelo filho, Gustavo Vieira Rodrigues de Amorim, sócio dessa pessoa jurídica, e pela companheira Ilza Vieira Cabral. Acrescenta que, ao adquirir o imóvel, o Agravado Geilson requereu que os cedentes anteriores revogassem a procuração concedida a Osvaldo e outorgassem procuração pública diretamente ao filho Gustavo. Aduz que, nos autos do processo no 0702130-94.2021.8.07.0007, em trâmite perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, deferiu-se a desconsideração da personalidade jurídica de Vieira Rodrigues Imóveis Ltda., pois constatou-se que se dedicava à mesma atividade empresarial desenvolvida por Amorim Oliveira Imóveis Ltda., esta sediada no mesmo endereço, com igual objeto social e constituída poucos dias após a desconstituição da pessoa jurídica anterior. Informa que o Agravado está utilizando contas de terceiros para pagamento, recebimento de valores e movimentação financeira com a única finalidade de fraudar credores. Defende estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, pois o art. 50 do CC prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela condução patrimonial, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica para alcançar os bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, configurando a probabilidade do direito. Quanto ao periculum in mora, afirma que se consubstancia na possibilidade de encerramento das atividades da empresa pelos Agravados, bem como no fato de os proprietários estarem se desfazendo do patrimônio pessoal e na iminência de fraudar várias execuções. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desconsideração da personalidade jurídica de Vieira Rodrigues Imóveis Ltda. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o intuito de alcançar os bens da empresa, responsabilizando-a pelas dívidas contraídas por seus sócios, conforme previsão expressa no art. 133, 2o, do CPC/15. Para caracterizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, deve-se comprovar que o sócio devedor se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a credores. Para o caso, aplica-se o art. 50 do CC/02, que a doutrina denomina de Teoria Maior, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.” (grifou-se) Por se tratar de medida excepcional, que busca alcançar o patrimônio da pessoa jurídica da qual o Executado é sócio, impõe-se demonstrar a observância dos critérios legais estabelecidos no art. 50 do estatuto civilista. De acordo com a regra, o abuso da personalidade jurídica é caracterizado quando há desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Na disciplina do art. 50, § 2o, do CC/02, a confusão patrimonial caracteriza-se pelo cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa (inc. I); pela transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante (inc. II); bem como por outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Nesse contexto, afiguram-se relevantes os argumentos deduzidos pela Agravante de que o Agravado Geilson poderia ser sócio oculto da Vieira Rodrigues Imóveis Ltda. e estar se utilizando da pessoa jurídica para ocultar patrimônio. Nos processos indicados pela Recorrente, verifica-se que o Agravado Geilson atuava no ramo imobiliário, por intermédio da pessoa jurídica Amorim Oliveira Imóveis Ltda., localizada na QNJ 09, Lote 35, lojas 1 e 2, Taguatinga Norte/DF, da qual era sócio juntamente com Rafael Nascimento e Silva Oliveira, ambos com registo no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (IDs 83153576 - pág. 1 e 87272766, ambos do Processo no 0702130-94.2021.8.07.0007). A pessoa jurídica cuja desconsideração se requer, Vieira Rodrigues Imóveis Ltda., que tem como sócio o filho do Agravado Geilson, funciona no mesmo endereço em que se situava a Amorim Oliveira Imóveis Ltda. (ID 131333833 do Processo no 0702130-94.2021.8.07.0007), local em que o Agravado foi, inclusive, citado no cumprimento de sentença de origem (ID 147159155, na origem), e, principalmente, realiza pagamentos de responsabilidade do Agravado Geilson (IDs 136318155 – págs. 2/5 do Processo no 0717494-72.2022.8.07.0007 e 152276474 do Processo no 0716603-85.2021.8.07.0007). Além desse aspecto, a Amorim Oliveira Imóveis Ltda. foi extinta, de fato, em 24/6/2021 (ID 137297076 do Processo no 0702130-94.2021.8.07.0007) e a Vieira Rodrigues Imóveis Ltda. foi aberta em 9/7/2021 (ID 137297078 do Processo no 0702130-94.2021.8.07.0007), ou seja, com intervalo de poucos dias. Evidenciado, também, o periculum in mora, na medida em que a demora na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica poderá contribuir para que a parte devedora não arque com os valores que deve. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator